Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731564-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CORUMBÁ III RECORRIDO: IMPERCOL - IMPERMEABILIZADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança por serviços prestados na execução da reforma de seis sedes administrativas em parques ambientais no Estado de Goiás. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Conjunto probatório conferiu respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento da pretensão autoral que demonstrou a execução dos serviços cobrados na ação. 4. A parte ré não se desincumbiu do ônus probante quanto à alegação de descumprimento do ajuste celebrado entre as partes quanto à (a) inadequação dos serviços prestados, (b) de que deveria ser retida quantia utilizada para custear parte dos prejuízos causados pela apelada autora e (c) de que o valor devido seria menor. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 1.022 e 374, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, além de deficiência na prestação jurisdicional, que a turma julgadora mesmo diante de fato incontroverso, expressamente reconhecido no acórdão, concluiu pela ausência de comprovação do inadimplemento contratual e da inadequação dos serviços prestados pela ora recorrida. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 374, inciso III, do CPC, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) não há dúvida que o inadimplemento do cronograma contratual efetivamente ocorreu (...) Resta agora analisar se houve "inadequação daquilo que havia sido executado" (ID 25328411 - Pág. 2) ou "que a Autora/Reconvinda não concluiu as obras contratadas" (ID 25328485 - Pág. 3). Apesar dessa conclusão e dos inequívocos atrasos, o CONSÓRCIO não demonstra o percentual de inexecução dos serviços (...) Mesmo considerando a natureza provisória dos termos de recebimento de entrega de obras, não há prova de que os valores apontados e detalhados no Boletim de Medição dos serviços executados no 09 não seriam devidos ou que as obras não teriam sido executadas (...)” (ID 28911366). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme excertos transcritos em linhas volvidas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029